Tribunal: TJMT
Processo: 1053924-02.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053924-02.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MERCADO NORDESTE LTDA - ME - CNPJ: 00.223.544/0001-12 (EMBARGANTE), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), MANOEL LUIZ DE SOUZA - CPF: 286.449.724-72 (EMBARGANTE), SILVINHA ROSA DE ARAUJO - CPF: 496.305.711-53 (EMBARGANTE), ARIADNE LEITE MORBECK JORGE DA CUNHA - CPF: 896.939.142-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL N. 13.189/2025. REMISSÃO E ANISTIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXIGIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por MERCADO NORDESTE LTDA - ME contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que reformou sentença de extinção de execução fiscal relativa à cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência da Lei Estadual n. 13.189/2025, que instituiu remissão e anistia da TACIN, configura fato extintivo do crédito tributário apto a ser considerado nos termos do art. 493 do CPC, com repercussão sobre o prosseguimento da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O artigo 493 do CPC impõe ao julgador o dever de considerar fato superveniente constitutivo, modificativo ou extintivo do direito discutido, inclusive em grau recursal.

4. A Lei Estadual n. 13.189/2025 institui remissão e anistia dos créditos tributários relativos à TACIN, referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2025, alcançando créditos constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa.
5. A remissão constitui causa extintiva do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso IV, do Código Tributário Nacional, operando automaticamente a extinção da exigibilidade do título executivo.
6. Os fatos geradores da TACIN objeto da execução ocorreram entre 2017 e 2020, estando abrangidos pelo benefício legal, o que torna inexigível o crédito e prejudica o prosseguimento da cobrança.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração ACOLHIDOS

com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
"A superveniência de lei concessiva de remissão e anistia de crédito tributário extingue automaticamente sua exigibilidade, devendo ser considerada pelo julgador nos termos do art. 493 do CPC, independentemente da discussão sobre a validade originária da exação
".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 493 e 1.022; CTN, art. 156, IV; Lei Estadual n. 13.189/2025.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U 1002097-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MERCADO NORDESTE LTDA – ME
contra acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelo recorrente, para manter a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível do ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, que extinguiu a Ação de Execução Fiscal no 1053924-02.2020.8.11.0041 ajuizada em desfavor do decorrente, ante a nulidade da CDA no 2018712367.

Em suas razões, alega que o Estado de Mato Grosso teria apresentado petição informando a superveniência da Lei no 13.189/2025, que concedeu remissão e anistia dos créditos tributários relativos à TACIN para fatos geradores ocorridos até 31/12/2025, requerendo a extinção do feito.

Argumenta que o acórdão deixou de se manifestar sobre tal questão, configurando omissão sanável por embargos declaratórios.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a extinção da execução fiscal por remissão/anistia do crédito tributário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo provimento do recurso (ID 358743871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A questão central do presente recurso diz respeito à constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal,
ao julgar o RE 1.417.155/RN (Tema no 1.282) sob a sistemática de repercussão geral, reconheceu expressamente a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios instituídas por Estados, como cito:

Tema
1282 - Constitucionalidade as
taxas
de
prevenção
e
combate

a incêndios
, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros.

Tese Firmada -
São constitucionais as
taxas
estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de
prevenção
e
combate

a incêndios
, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.

No entanto, no decorrer da tramitação processual, sobreveio fato novo legislativo que esvazia por completo a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional.

Isso porque, em 29.12.2025, o Estado de Mato Grosso pulicou a Lei Estadual n.o 13.189/2025, que
reconheceu a remissão e anistia dos créditos tributários relativos à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) não pagos, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2025, como cito:

“Art. 1o Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2025, pertinentes à Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, devida ao Estado de Mato Grosso, instituída com a edição da Lei no 9.067, de 23 de dezembro de 2008, mediante acréscimo à Lei no 4.547, de 27 de dezembro de 1982, dos arts. 100 a 100-G, complementados pelos arts. 101 a 102-C.

Parágrafo único Não produzirão qualquer efeito contra o respectivo sujeito passivo os atos preparatórios ou lavrados para exigência da TACIN e/ou acréscimos legais pertinentes, decorrentes de fatos geradores ocorridos no período assinalado no caput deste artigo, devendo ser encerrados, manual ou eletronicamente, os procedimentos correspondentes, em qualquer fase em que se encontrarem”.

A referida norma legal representa um ato de liberalidade do Ente Público credor que, por via legislativa, optou por extinguir os créditos tributários dessa natureza, conforme autoriza o artigo 156, IV, do CTN, como cito:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) (Vide Lei no 13.259, de 2016)

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149”.

No presente caso, os fatos geradores da TACIN objeto da lide ocorreram entre 2017 e 2020, estando, portanto, abrangidos pelo benefício concedido pela Lei Estadual no 13.189/2025, que alcança fatos geradores até 31/12/2025. Consequentemente, operou-se a extinção automática do crédito tributário, tornando inexigível o título executivo.

Tem-se, portanto que,
se o próprio Estado de Mato Grosso, através de lei superveniente e de ato administrativo, extinguiu o crédito tributário que pretendia ver validado através deste recurso, desaparece o binômio necessidade-utilidade que caracteriza o interesse recursal.

Não há lógica jurídica em prosseguir com a discussão acerca da constitucionalidade ou modulação de efeitos de uma cobrança que o próprio credor já anulou/remitiu administrativamente e legalmente.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). FATO SUPERVENIENTE. LEI ESTADUAL N. 13.189/2025 E DECRETO N. 1.806/2025. REMISSÃO, ANISTIA E ISENÇÃO. EXTINÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EFEITOS INFRINGENTES. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por empresa e por ente público estadual contra acórdão que, em ação anulatória de débito fiscal, deu provimento à apelação do ente público para reconhecer a validade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e determinar o prosseguimento da exigência fiscal. A parte autora sustenta omissão quanto à superveniência da Lei Estadual n. 13.189/2025 e do Decreto n. 1.806/2025, que instituíram remissão, anistia e isenção da taxa, enquanto o Estado alega omissão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência da Lei Estadual n. 13.189/2025 e do Decreto n. 1.806/2025, que instituíram remissão, anistia e isenção da TACIN, configura fato extintivo do crédito tributário apto a ser considerado nos termos do art. 493 do CPC, com repercussão sobre o prosseguimento da exigência fiscal; (ii) estabelecer se, diante do provimento da apelação do Estado e da superveniência legislativa, é cabível a inversão dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, admitindo efeitos infringentes apenas quando a correção do vício implicar modificação lógica do julgado.

4. O art. 493 do CPC impõe ao julgador o dever de considerar fato superveniente constitutivo, modificativo ou extintivo do direito discutido, inclusive em grau recursal.

5. A Lei Estadual n. 13.189/2025 institui remissão e anistia dos créditos tributários relativos à TACIN, referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2025, alcançando créditos constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, e determina o encerramento dos procedimentos de cobrança.

6. O Decreto n. 1.806/2025 regulamenta a remissão, anistia e isenção, confirmando a extinção da exigibilidade dos créditos e a ineficácia dos atos preparatórios de cobrança.

7. A superveniência legislativa não afasta a conclusão jurídica do acórdão quanto à validade e constitucionalidade da TACIN, pois não revoga a norma instituidora da exação, limitando-se a extinguir a exigibilidade dos créditos por fundamento legal autônomo.

8. A remissão e a anistia extinguem a exigibilidade do crédito tributário constante da CDA n. 201712948, tornando prejudicado o prosseguimento da cobrança quanto à TACIN.

9. A extinção superveniente da exigibilidade, decorrente de ato legislativo do próprio ente tributante, impede a inversão dos ônus sucumbenciais, pois o resultado útil da demanda foi alcançado pela parte autora no plano prático, ainda que por fundamento diverso do inicialmente acolhido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração da autora parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. Embargos de declaração do Estado rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O julgador deve considerar fato superveniente extintivo do crédito tributário, nos termos do art. 493 do CPC, ainda que não altere a tese jurídica firmada quanto à validade da exação.

2. A remissão e a anistia instituídas por lei superveniente extinguem a exigibilidade do crédito tributário e afastam o prosseguimento da cobrança, sem implicar reconhecimento de invalidade da exação.

3. Não cabe inversão dos ônus sucumbenciais quando a perda de exigibilidade do crédito decorre de fato superveniente imputável ao próprio ente tributante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, 493 e 85; Lei Estadual n. 13.189/2025; Decreto Estadual n. 1.806/2025.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1015299-25.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.12.2025.

(N.U 1002097-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes, no sentido de NEGAR provimento ao recurso de Apelação Cível da Fazenda Pública e, consequentemente reconhecer a extinção do crédito tributário objeto da execução fiscal em razão da remissão e anistia concedidas pela Lei Estadual no 13.189/2025, com fundamento no artigo 156, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Sem honorários, uma vez que a perda de exigibilidade do crédito decorre de fato superveniente imputável ao próprio ente tributante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026